Tribunal: TJDFT
Processo: 0715235-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0715235-71.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: TALITA NUNES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO TALITA NUNES DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Suprema, porquanto invadiu o mérito do recurso extraordinário. Sustenta que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003